Tribunal: TJES
Processo: 5026682-30.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Penalidades; Prorrogação; Abuso de Poder
Data de julgamento: 2024-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026682-30.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARCIO ANTONIO BATISTA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRATO TEMPORÁRIO. RENOVAÇÃO. DISCRICIONARIEDADE ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. A controvérsia travada nos autos cinge-se em averiguar se há ilegalidade (ou não) no ato administrativo que não prorrogou o contrato de prestação de serviço do impetrante e ora apelante, em caráter de designação temporária, para exercício de atividades no Centro de Detenção Provisória de Colatina – CDPCOL, como Inspetor penitenciário temporário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Questão em discussão: (i) definir se há ilegalidade no ato administrativo que não prorrogou o contrato de prestação de serviço do apelante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A contratação temporária possui natureza precária e não confere estabilidade ao contratado, cabendo à Administração Pública a discricionariedade para renovar ou não o contrato, conforme critérios de conveniência e oportunidade.

2. O Poder Judiciário não pode interferir em atos administrativos discricionários da Administração Pública, salvo quando configurada arbitrariedade ou ilegalidade, o que não é o caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

3. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A renovação de contratos temporários na Administração Pública é ato discricionário, fundamentado em critérios de conveniência e oportunidade, inexistindo direito líquido e certo à prorrogação do prazo de vigência.

O Poder Judiciário não deve intervir em atos administrativos discricionários, salvo comprovada arbitrariedade ou ilegalidade.

Dispositivos relevantes citados
: Lei Complementar Estadual nº 46/94, art. 290, II; Lei Complementar Estadual nº 809/2015, art. 14; Constituição Federal, art. 2º; Lei 12.016/09, art. 25.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 5000216-79.2021.8.08.0020, Rel. Des. Subst Anselmo Laghi Laranja, 2ª Câmara Cível, j. 20.07.2022; TJES, Apelação Cível nº 5004687-04.2021.8.08.0000, Rel. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, 3ª Câmara Cível, j. 07.03.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

V O T
O

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
MÁRCIO ANTONIO BATISTA
contra sentença juntada ao Id 9135414, proferida pelo juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória que, nos autos do mandado de segurança impetrado em face de ato supostamente ilegal praticado pela

Gerente de Gestão de Pessoas da SEJUS/ES,

denegou a segurança.

Sustenta em suas razões, em suma, que: a) em que pese a renovação contratual de servidor em designação temporária estar afeta ao núcleo discricionário da Administração Pública, não pode ser usada como desculpa para tratamentos desiguais ou abuso de poder; b) afirma que foi inicialmente demonstrada a necessidade e interesse da Administração Pública em renovar o contrato com o servidor, então é cabível dizer que o desinteresse na renovação contratual do Recorrente após o início do processo não teve como finalidade o interesse público e sim a finalidade absolutamente pessoal, o que viola o princípio constitucional da impessoalidade, prescrevendo que a atuação da administração; c) somente quando verificaram a condição de ingresso do Recorrente por via judicial é que decidiram não mais renovar, com uma clara violação ao princípio da impessoalidade.

Contrarrazões apresentadas pugnando pelo desprovimento do recurso.

A controvérsia travada nos autos cinge-se em averiguar se há ilegalidade (ou não) no ato administrativo que não prorrogou o contrato de prestação de serviço do impetrante e ora apelante em caráter de designação temporária, para exercício de atividades no Centro de Detenção Provisória de Colatina – CDPCOL, como Inspetor penitenciário temporário.

O apelante foi contratado temporariamente, em 10.08.2022, pela Secretaria Estadual da Justiça para exercer a função de Inspetor Penitenciário, com vigência de 12 (doze) meses, prorrogável por igual período a critério da Administração Pública (Id 9135400), sendo designado para desenvolver suas funções no Centro de Detenção Provisória de Colatina – CDPCOL até a data de 09.08.2023.

Narra que, em maio de 2023, teve início procedimentos para eventual prorrogação de seu contrato temporário, tendo havido Comunicação Interna juntada ao evento 9135399, lavrada pelo Diretor Adjunto de sua Unidade (CDPCOL) à Gerente de Gestão de Pessoas da SEJUS, demonstrando interesse na renovação do contrato temporário do recorrente.

Todavia, seu pedido de prorrogação não foi acolhido pela Gerente de Gestão, autoridade apontada como coatora no mandado de segurança, encerrando-se o contrato temporário em agosto de 2023. O recorrente atribui a recusa da autoridade apontada como coatora no fato de ter sido aprovado em processo seletivo simplificado para o cargo mencionado por meio de ordem judicial.

A contratação temporária não possui as características de um cargo público sujeito ao regime estatutário e nem se aproxima a um contrato de trabalho. É, nos termos das legislações de regência, uma função pública remunerada e temporária, e que possui um vínculo jurídico-administrativo.

Justamente em virtude da precariedade do contrato temporário, é que os contratados sob esse regime
não possuem estabilidade,
podendo a Administração Pública, com base no seu poder discricionário, deixar de renovar o prazo de vigência do contrato, ou mesmo, rescindir unilateralmente o contrato, até mesmo sem a necessidade de qualquer procedimento específico,
sob o fundamento de conveniência e oportunidade,
extinguindo a relação jurídica até então existente
1
, em consonância com o disposto no art. 290, inciso II, da Lei Complementar Estadual nº 46/94 e art. 14 da LC 809/2015.

Aliás, também dispunha o Edital Nº 001/2021 do Processo Seletivo que disciplinou a contratação do apelante que a renovação do contrato não era automática, e poderia ocorrer (ou não) a critério da Administração Pública. Vejamos:

"12 - DA CONTRATAÇÃO

[...]

12.9. A Secretaria de Estado da Justiça manterá banco de dados contendo a relação final dos candidatos do item 6.2 pelo prazo de 12 (doze) meses,
podendo ser prorrogado por igual período, ficando a critério desta a contratação dos candidatos, conforme necessidade da Administração Pública.

[..]

14 - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

14.2. O processo seletivo terá validade de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado por igual período."

Portanto, a contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de interesse público é de caráter excepcional, sendo a sua prorrogação, ainda que prevista no instrumento contratual ou em lei específica, um ato discricionário da Administração Pública, que, por imperativo constitucional, possui a obrigação de preservar as designações temporárias somente enquanto constatados os pressupostos elencados no texto constitucional.

Nessa linha, a implementação da designação temporária e a renovação do ajuste
sempre dependerão
de um
juízo de conveniência e oportunidade da Administração Pública
acerca da situação excepcional e temporária que justifique o interesse público na preservação da contratação.

No presente caso, o contrato do apelante encerraria em agosto de 2023 e não foi renovado, conforme disposição editalícia e legal, porquanto a critério da Administração contratante, a renovação do contrato não era conveniente. A recusa na renovação do prazo de vigência do contrato temporário
prescinde de motivação ou explicação dos motivos determinantes de tal ato,
afinal, a renovação é uma mera faculdade da Administração Contratante à luz do edital e da lei prefalada, inexistindo direito líquido e certo do temporário à prorrogação de seu contrato.

Em que pese o Diretor Adjunto da Unidade de trabalho do apelante ter sugerido a renovação de seu contrato, tal ato deve ser interpretado como mera recomendação à Gerente de Gestão de Pessoas da Secretaria, não tendo tal servidor autoridade ou competência para assinalar o interesse público na contratação do apelante ou a conveniência e oportunidade do ato, sendo esta atribuição da Gerente de Gestão de Pessoas, e/ou do chefe da pasta e/ou do chefe do executivo.

Ainda que o contrato do apelante não tenha sido renovado em razão de ter sido aprovado no processo seletivo e contratado por ordem judicial, o que não restou comprovado, tal fato não representa nenhuma infringência à pessoalidade, legalidade ou moralidade administrativa, como alegado, a justificar a intervenção do Poder Judiciário, sem que não haja ofensa ao postulado da separação dos Poderes (art. 2º da CF/88).

Pelo contrário, afinal, se o recorrente ingressou no serviço público por ordem proferida em ação judicial, embora tenha sido contraindicado em uma das fases exigidas, tendo o estado se oposto à época ao pleito, vindicando o acerto da decisão administrativa, significa que a Administração Pública contratante nunca teve interesse em sua contratação, ou seja, desde o início achava inconveniente, de modo que não pode ser compelida a renovar o contrato por esse mesmo motivo.

Por fim, decorrido o prazo previsto no contrato e não sobrevindo a prorrogação de sua vigência, extinta está a designação temporária, conforme disposto no art. 14, inciso I, da Lei Complementar Estadual nº 809/2015
2
, inexistindo direito líquido e certo à renovação do prazo de vigência. Por sinal, o termo ad quem (09/08/2024), caso o pedido tivesse sido acolhido, já inclusive se exauriu.

Nesse mesmo sentido, cito:

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – NÃO PRORROGAÇÃO DE CONTRATO DE DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA – LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 946/2020 – MERA FACULDADE DE RENOVAÇÃO CONTRATUAL – AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO À PRORROGAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. (...). 2. Como se verifica na sentença recorrida, a segurança foi denegada por ter concluído o magistrado a quo pela inexistência de direito líquido e certo à renovação de contrato de designação temporária, salientando inclusive que a Lei Complementar Estadual nº 946/2020 não estabeleceu a obrigatoriedade de renovação, tenso apenas conferido à Administração a faculdade de assim o fazer, caso seja conveniente e oportuno. 3. Assim, embora a apelante sustente que com a vigência do referido diploma normativo a regra tenha passado a ser a renovação dos contratos temporários, tornando excepcional o desligamento ao final do lapso previsto no instrumento de contratação, o qual estaria ainda submetido à necessidade de motivação por parte da Administração Pública, da simples análise do dispositivo acima transcrito se verifica que tal argumento não merece prosperar.
4. Deveras, a contratação por tempo determinado, regulada pela Lei Complementar Estadual nº 809/2015, está sujeita aos prazos máximos previstos em seu art. 4º, sendo esta a regra.
A Lei Complementar Estadual nº 946/2020, editada em função do estado de calamidade decorrente da pandemia da COVID-19, autorizou a prorrogação dos contratos temporários, pelos prazos nela previstos, estando justificada a medida na excepcionalidade da crise sanitária, não havendo que se falar em direito à renovação contratual. Tais circunstâncias, por si sós, já são suficientes para se deduzir que não há direito líquido e certo a ser amparado, de forma que a denegação da segurança é medida que se impõe. 5. De toda sorte, no que atine ao argumento de dispensa de tratamento anti-isonômico, salienta-se que a mera nota da Secretaria de Educação (fl. 02 do evento 6372498) e a postagem do Governador do Estado do Espírito Santo (evento 6372497) não denotam que houve desvio de finalidade na ausência de renovação do contrato temporário da recorrente, dado que noticiam fatos genéricos e não a análise individual de cada avença precária, não se prestando tais documentos a comprovar a alegação de que todos os contratos foram renovados, com exceção do da apelante. 6. Outrossim, melhor sorte não assiste à apelante quanto ao fato de que a não renovação adveio do fato de ter gozado licença-maternidade, porque não há prova pré-constituída que demonstre ilegalidade no atuar do gestor do público. Aliás, este Egrégio Tribunal possui entendimento, ao qual me filio, no sentido de não ser cabível postergar a vigência dos contratos temporários por conta da garantia constitucional de estabilidade conferida às gestantes, devendo este perdurar somente pelo prazo estipulado quando da contratação. 7. Igualmente improcedente o argumento de ausência de motivação do ato que ensejou a não renovação de seu contrato temporário, primeiramente porque a apelante não juntou aos autos o ato ao qual imputa a ilegalidade, sendo medida imprescindível no âmbito de mandado de segurança, remédio requer a existência prova pré-constituída. Ademais, não há que se falar em motivação para a não renovação, pois esta circunstância decorre do próprio decurso do prazo contratual e decorre da própria lei que disciplina a contratação temporária. A extensão dos prazos máximos previstos em lei é que demandaria a necessária motivação, porém, na presente hipótese, a justificativa para a prorrogação já se encontra prevista na própria norma que autorizou a renovação contratual em função da pandemia da COVID-19. 8. Não há nos autos documentos que comprovem que o professor contratado em substituição à apelante não se submeteu a prévio processo seletivo, havendo apenas a lista de classificação do processo deflagrado pelo Edital nº 045/2016, no qual a apelante se sagrou classificada na segunda colocação. O referido documento comprova unicamente que o professor contratado em substituição não se encontra dentre os aprovados no mesmo processo seletivo ao qual concorreu a apelante, não sendo possível deduzir, com isto, que o substituto não foi aprovado em seleções realizadas posteriormente àquela deflagrada pelo Edital nº 045/2016. 9. Recurso conhecido e improvido. (TJES. Apelação n. 5000216-79.2021.8.08.0020. Órgão julgador: 2ª Câmara Cível. Relator: DES. SUBST ANSELMO LAGHI LARANJA. Data: 20/Jul/2022).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. PRAZO DE VALIDADE. PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. EXCPECIONALIDADE. JUÍZO DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. RECURSO DESPROVIDO.
1) Como o contrato temporário ostenta caráter precário, a sua manutenção e eventual prorrogação estão atrelados ao juízo de conveniência e oportunidade da Administração Pública, independentemente da existência de previsão do prazo de vigência no ajuste, e até mesmo em lei, especialmente porque sua duração está vinculada à necessidade excepcional e transitória do Poder Público. Exatamente, por isso, que se consolidou o posicionamento no sentido que não há direito líquido e certo de permanecer contratado temporariamente
. 2) No caso, a princípio, a decisão objurgada não merece ser reformada, pois, apesar de a Lei Municipal nº 9.693/2020 ter, aparentemente, autorizado a prorrogação dos contratos temporários celebrados entre as agravantes e o município de Vitória-ES, por mais 01 (um) ano, as autoridades coatoras informaram no mandamus originários que a referida legislação foi editada, diretamente pela Câmara Municipal, sem anuência do Poder Executivo, “no momento em que já estavam em andamento as nomeações de candidatos aprovados no concurso 001/2019, para provimento de cargos na Secretaria de Educação, ou seja, atribuições idênticas às desempenhadas pelos ocupantes de cargos em designação temporária na Secretaria de Educação” (ID 1561722), descortinando a inexistência de interesse da Administração Pública Municipal em renovar os vínculos precários junto às recorrentes, visto que, em tese, não se fazem mais presentes os requisitos constitucionais para as designações temporárias. 3) Partindo da premissa que a legislação específica somente autoriza a realização de contratações temporárias e suas prorrogações em hipóteses previamente delimitadas, mas que
compete à Administração Pública averiguar a conveniência e oportunidade da sua implementação, tendo como norte a presença dos pressupostos descritos no art. 37, inciso IX, da Constituição da República, a princípio, não há arbitrariedade ou ilegalidade das autoridades coatoras em não efetuarem a prorrogação dos contratos temporários das agravantes que justifique a intervenção do Poder Judiciário, sem que não haja ofensa ao postulado da separação dos Poderes (art. 2º da CF/88), na medida em que foram prestados esclarecimentos, aparentemente, idôneos que justificaram a desnecessidade da manutenção daqueles vínculos precários junto ao Poder Público Municipal
. 4) Recurso desprovido. (TJES. Apelação n. 5004687-04.2021.8.08.0000. Órgão julgador: 3ª Câmara Cível. Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA. Data: 07/Mar/2022).

À luz do exposto, sendo despiciendas outras considerações,
nego provimento
ao recurso.

Sem honorários recursais, haja vista não haver fixação de honorários de sucumbência na origem (art. 25 da Lei 12.016/09).

É como voto.

________________________________________________________________________________________________________________________________

1
“Firmado sob os princípios de direito público, entre os quais o da supremacia do Poder Público, o contrato temporário de trabalho ajustado pelo Estado com o particular pode ser motivadamente rescindido a qualquer tempo, se extinto o interesse público na permanência da contratação” (MS 16.753/DF, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/08/2012, DJe 17/08/2012, STJ).

2
Art. 14. O contrato firmado de acordo com esta Lei Complementar será rescindido ou extinto, sem direito à indenização: I - pelo término do prazo contratual;

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto proferido pela Eminente Relatora